Tribunal: TJMT
Processo: 1018020-47.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018020-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), EDMAR STIEVEN - CPF: 159.081.519-04 (APELADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PARCERIA RURAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR– REJEITADA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURADO – INADIMPLÊNCIA PURA E SIMPLES - ÔNUS DE PROVA DESINCUMBIDO PELO RÉU – ART 373, INC. II DO CPC – TESE DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Verifica-se dos autos um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide.

E mesmo sob o aspecto de que a matéria sub judice, seja de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Quanto à exceção de contrato não cumprido, entende-se que o Embargado cumpriu suas obrigações, e o Embargante, ao alienar parte dos direitos de exploração florestal a terceiro (AVIMAD), não pode invocar a exceção do contrato não cumprido, já que o Embargado não participou dessa negociação e não houve aditamento contratual.

A alegação de excesso de execução não é conhecida, pois o embargante não apresentou demonstrativo de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §3º do CPC.

O excesso de execução, sem memória de cálculo, não pode ser analisado, sendo esse entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILTON ORLANDO SERRA
contra a r. sentença prolatada nos autos de “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, aviados em “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1052795-59.2020.8.11.0041”, reunidos sob o processamento dos embargos, onde o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão do embargante, nos termos do artigo 487, I do NCPC, termos dispositivos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, e por consequência determino o regular processamento do processo de execução em apenso.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”

Da prolação da decisão sentencial, foi interposto Recurso de Apelação pela parte embargante.

O Recurso encontra-se sob o registro ID nº 206683372 e na qual pugna pela reforma da r. sentença, sob argumento da exceção do contrato não cumprido, e não houve a previsão no instrumento pactuado, com respeito do vencimento de sua obrigação para o apelante quedar inadimplente.

Suscitou a nulidade da sentença por violação do princípio da vedação à decisão surpresa (art. 9º e 10º do CPC).

Arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com a prolação da decisão surpresa, o r. Juízo a quo violou o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Alegou pela inépcia da execução, pela ausência de interesse de agir do exequente ante a falta da exigibilidade do título (art. 803 do CPC). Que a obrigação não está vencida e o contrato continua vigente entra as partes, já que não foi extinto ou teve a sua resolução pronunciada judicialmente.

Sustentou tese de inexigibilidade da obrigação/pagamento, sob arguição de exceção de contrato não cumprido - ausência de adimplemento da contraprestação por parte do apelado.

Que o apelado jamais “formalizou a sua inconformidade com a situação”, contudo, excluiu o apelante das atividades exercidas na área, repassando o direito de exploração dos Lotes 48 e 49 a outro sem, sequer notificar a respeito da dívida, a fim de constituí-lo em mora.

Afirmou que o apelado exigiu o repasse de 50% dos rendimentos auferidos com a exploração de toda área – Lotes 48 e 49, porém, estabeleceu instrumento particular junto a AVIMAD – Indústria e Comércio de Madeiras EIRELI – ME, objeto da PMFS - AUTEX nº 2662, a exploração de tão somente a área do Lote 49. Que por este fato o embargado/apelado descumpriu com sua obrigação contratual.

Manifestou entendimento do contrato de parceria florestal havido entre as partes, que permitia realizar os pagamentos até o final da avença, visto que não foi estipulado termo para sua realização. Que dessa forma o título não é exigível ao pagamento do valor, ante o inadimplemento de “Cláusula 4ª” do contrato pelo apelado.

Arguiu exceção de execução sob a alegação de contrato não cumprido, e que a despeito da sentença de primeiro grau não ter conhecido o pedido por ausência de memória de cálculo nos autos, afirmou que em embargos pode alegar todas as matérias constantes do rol exemplificativo do art. 917, da Lei 13.105/2015 CPC.

Acusou danos materiais e morais ao ato do apelado de impedir o cumprimento do contrato. Que se não fosse descumprido o contrato pelo apelado, o recorrente estaria desempenhando regularmente as atividades previstas no Instrumento Particular de Parceria, pois já obtido as AUTEX e PMFS e efetivado a exploração de ambos imóveis rurais, repassando os valores pertencentes ao recorrido conforme contratado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para em reforma da sentença de primeiro grau, seja julgado procedente os pedidos contidos em embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 206683377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (art. 9º e 10º do CPC).

A suscitada preliminar pelo apelante deflui do julgamento antecipado da lide pelo juízo de primeiro grau nos autos que, com a prolação da sentença teria tolhido direito a produção de prova testemunhal capaz de comprovar que houve o descumprimento do contrato por parte do apelado.

À evidência dos autos entendo não prosperar a alegação, porquanto não há demonstração da necessidade de dilação probatória, muito menos a ocorrência de fato novo relevante e superveniente, a reabrir vistas às partes, antes de julgar a ação pelo juízo.

Ademais, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstram que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide.

E mesmo sob o aspecto de que a matéria sub judice, seja de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Sobrelevo informação de que o julgamento antecipado da lide, por si só, também não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335, I do CPC.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Não há se falar em decisão surpresa ainda, quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito que, amplamente conhecida pelas partes, não pode se dizer surpreendido com a sua aplicação.

E ainda que se trate de um processo cooperativo e voltado ao contraditório efetivo, não se faz necessária a manifestação das partes quando a oitiva de testemunha, não puder influenciar na solução da causa, notadamente em razão dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

Destarte, é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar e suas arguições consequentes.

NO MÉRITO.

Cinge-se pois a controvérsia em duas questões a discussão (i) se há exceção do contrato não cumprido; (ii) ou excesso de execução que justifique a procedência dos embargos e a extinção da execução.

O argumento de exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, é afastado, pois o embargado demonstrou o cumprimento das obrigações contidas em contrato de exploração florestal de áreas (Lotes 48 e 49) da denominada “Fazenda Rio Jordão”, através de PMFS (Plano de Manejo Florestal Sustentável) e PEF (Plano de Exploração Florestal), mediante projetos técnicos e laudo pós-exploratório aprovados junto à SEMA/MT.

Isto porque em contrato de parceria florestal, restou estabelecido a regular exploração florestal dos imóveis pelo embargante, e em contrapartida deveria este pagar ao embargado o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor bruto, em
dinheiro, apurado pela venda da madeira objeto do contrato, sem quaisquer descontos, conforme Cláusula 9ª do referido contrato.

Neste contexto, tem-se dos autos que o embargante em 12 de junho de 2019, celebrou com a pessoa jurídica AVIMAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI-ME, instrumento particular cessão de direitos de exploração de área, através de PMFS (Plano de Manejo Florestal Sustentável), de objeto do documento de autorização pela SEMA, MT - AUTEX n.º 2662/2018 (ID nº 206683972), elaborado sobre a área do lote 49 de propriedade rural, no Município de Colniza, MT, pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Em confirmação do negócio jurídico de cessão dos direitos de exploração, o embargado fez prova neste e nos autos da execução de execução do título extrajudicial em apenso (nº 1052795-59.2020.8.11.0041), por declaração da própria Cedente - AVIMAD (ID n. 42951195) “
que cumpriu com o acordo quitando todas as parcelas referentes ao contrato instrumento particular cessão de direitos de exploração de PMES (plano de manejo florestal sustentável) pelo preço certo e ajustado de R$ 1.500.000,00.
”, conforme se vê em ID. 206683992.

Neste importe, vejo que o embargado em seu ônus de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), bem se desvencilhou, ao explicitar o negócio e o recebimento pelo embargante de lucro líquido na exploração e venda da madeira do lote 49.

Tanto é verídico o fato que o próprio embargante confessou o recebimento de valor da empresa AVIMAD através de bens e cheques. Contudo, deixou o embargante de cumprir com sua obrigação de repassar o percentual de 50% do valor recebido ao embargado.

Não há nos autos qualquer documento de prova do cumprimento de obrigação do repasse do valor ao credor/embargado.

Neste espeque, impõe-se a manutenção da sentença recorrida visto que nos presentes embargos, restou evidenciado o descumprimento de obrigação pelo contratado/embargante. Improcedente os embargos à execução.

De outro norte, na desincumbência do credor de provar que adimpliu a sua prestação que lhe corresponde, na forma do art. 798, I, d do Código de Processo Civil, entendo por justa a execução de contrato, ao recebimento de valor ajustado de 50% do lucro, equivalente ao valor de R$ 725.533,59 (setecentos e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), já que o embargante/contratante recebeu o valor incontroverso de R$1.500.000,00, e não cumpriu com sua contraprestação contratual.

Em relação ao excesso de execução, em que pese a alegação recursal do embargante, a questão não é conhecida, pois não apresentou demonstrativo de cálculo, conforme requisito exigido pelo art. 917, §3º do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO AUSENTE - DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE DO ART. 917, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NÃO CONHECIMENTO DA TESE - INTELIGÊNCIA DO ART. 917, § 4º, INCISO II DO CPC. Quando uma das teses apresentadas nos embargos à execução é a de suposto excesso de execução, compete à parte embargante apresentar com a petição inicial o valor que entende correto, juntamente com o demonstrativo do cálculo, sob pena de não conhecimento da referida alegação, como preceitua art. 917, § 4º, inciso II, do CPC/2015. (TJ-MG - AI: 10000204527667002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021).

Entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Desta forma, o excesso de execução, sem memória de cálculo, não pode ser analisado, pois o é inadmissível.

Não reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois escorreita em seus termos e fundamentos.

Isto posto,
conheço
do recurso e
nego provimento
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre valor da execução, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024